Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTAFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por SANTAFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em face de MARIA ISAURA SOUSA LIMA SOARES, a impugnação apresentada pela executada foi acolhida para reconhecer o excesso de execução. A agravante alega, em síntese, que os cálculos apresentados pela agravada estão equivocados, implicando em valor final muito aquém do efetivamente devido. Isto porque a cláusula 7 do acordo executado, ao fazer menção à expressão “montante”, não deixa dúvidas de que a incidência dos encargos terá como base de cálculo o valor originário da dívida, devidamente confessado na cláusula 1a do acordo, qual seja, R$ 107.317,21, descontados os valores pagos pela executada. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução pelo valor cobrado, bem como a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se viuslumbram atendidos tais requisitos. .A decisão agravada tem o seguinte teor: “1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada alega, em síntese, excesso de execução, uma vez que os consectários da mora advindos do inadimplemento do acordo entabulado entre as partes devem incidir apenas sobre o valor em aberto. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e oferece proposta de pagamento (ID n. 74964924). 2. Reposta à impugnação no ID n. 76994714, na qual a exequente sustenta que os encargos da mora devem incidir sobre a totalidade do débito acordado e manifesta desacordo com a proposta de pagamento ofertada. 3. É o relatório. Decido. 4. Dispõe a cláusula 7 do termo de acordo de ID n. 9578558 que havendo resolução deste acordo, será retomado o curso do cumprimento de sentença, considerando o valor original do débito (item 1), descontados apenas os pagamentos efetivamente realizados pela executada, montante que será acrescido de multa no valor correspondente a 10% e atualizado pelo índice INPC e juros de 1% a.m., até o efetivo pagamento. 5. Com efeito, tal redação é clara no sentido de que os encargos da mora incidirão apenas sobre o valor remanescente, a revelar o excesso de execução aventado. 6. Admitir a interpretação conferida pela exequente, além de demandar a indevida exclusão da expressão “descontados apenas os pagamentos efetivamente realizados pela executada”, representa inegável enriquecimento sem causa, pois não há falar em mora dos valores reconhecidamente adimplidos. 7. Por fim, tendo em vista a sucumbência da exequente, deve esta ser condenada ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC e da jurisprudência desta Egrégia Corte (Acórdão n.971306, 20160110508820APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.: 128-149). 8. Ante o exposto acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$46.674,92 e fixar o valor do débito exequendo em R$ 61.455,65. 9. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o excesso de execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 10. Por oportuno, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à executada, os quais terão efeitos ultrativos. 11. Antes de apreciar o pedido de penhora de ID n. 76994714, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a executada efetuar o pagamento do débito remanescente.” A controvérsia é a seguinte: a agravante sustenta que, ter por havido a resolução do acordo celebrado entre as partes, deve ser considerada para fins de incidência dos encargos o valor da dívida originária, enquanto a agravada entende que os referidos encargos devem incidir apenas sobre o saldo remanescente. A cláusula 7a do ajuste está assim redigida: “7) Havendo resolução deste acordo, a será retomado o curso do cumprimento de sentença, considerando o valor original do débito, descontados apenas os pagamentos efetivamente realizados pela executada, montante que será acrescido de multa no valor correspondente a 10% e atualizado pelo índica INPC e juros de 1% ao mês, até o efetivo pagamento.” De acordo com o art. 112 do Código Civil, nas “declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” Ora, a interpretação mais consentânea com a vontade das partes, em especial a da própria devedora, é a de que os encargos devem incidir sobre a parte que resta do débito, e não sobre ao valor original do débito, máxime porque, conforme acentuado pelo magistrado, impede o enriquecimento sem causa, pois inexiste mora quanto às parcelas que foram efetivamente quitadas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA